Tribunal: TJSP
Processo: 2031457-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Bloqueio de ativos financeiros pelo sistema BacenJud – Ausência de demonstração de ilegalidades, à luz do art. 833, e incs., do Código de Processo Civil – Recurso não provido.